Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700773-24.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, CLAUDIO LEANDRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos por Claudio Francisco da Silva, Claudio Leandro da Silva e Guilherme Henrique Aguiar de Souza contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/1997 (tortura), nos autos da ação penal no 0700773-24.2022.8.07.0014, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 54322676). Observa-se que a Defesa constituída dos réus Cláudio Francisco e Cláudio Leandro apresentou petição de ID 60316720. Assim, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que, caso queira, se manifeste sobre o pedido defensivo. Após, retornem conclusos os autos. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator